Tribunal: TJSP
Processo: 0715159-62.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA DA CORRÉ. AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SUCESSIVA DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA A QUEM FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O APELO. NÃO CONHECIMENTO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Prestação de serviços. Pagamento de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA DA CORRÉ. AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SUCESSIVA DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA A QUEM FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O APELO. NÃO CONHECIMENTO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Prestação de serviços. Pagamento de débito trabalhista da corré pela autora. Ação regressiva de cobrança com pedidos de corresponsabilização de sócio administrador e anulação por fraude da doação celebrada com a corré. Cumulação própria e sucessiva de pedidos. A apreciação do pedido anulatório da doação depende da procedência do pedido declaratório que, por sua vez, depende da procedência do pedido condenatório. Competência da Câmara de Direito Privado a quem foi originalmente distribuído o apelo para dirimir o pedido condenatório principal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0715159-62.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIKSIMAR MOREIRA CARDOSO, é apelado C&C CASA E CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020 -Voto no 18754fb
2
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora de Ó)
Apelante: Diksimar Moreira Cardoso
Apelados: C&C Casa e Construção Ltda; The Flash Moto
Express Ltda e outro
Voto no 18.754
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DÉBITO TRABALHISTA
DA CORRÉ. AÇÃO REGRESSIVA COM PEDIDO DE
CORRESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO E ANULAÇÃO
DE DOAÇÃO. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SUCESSIVA
DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA A QUEM
FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O APELO. NÃO
CONHECIMENTO COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO
DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Prestação de serviços. Pagamento de
débito trabalhista da corré pela autora. Ação regressiva de
cobrança com pedidos de corresponsabilização de sócio
administrador e anulação por fraude da doação celebrada
com a corré. Cumulação própria e sucessiva de pedidos. A
apreciação do pedido anulatório da doação depende da
procedência do pedido declaratório que, por sua vez,
depende
da
procedência
do
pedido
condenatório.
Competência da Câmara de Direito Privado a quem foi
originalmente distribuído o apelo para dirimir o pedido
condenatório principal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de
competência.
A sentença de fls. 419/428, de relatório adotado,
julgou procedente o pedido para declarar a responsabilidade solidária do
corréu Marcelo Bressam pelos atos ilícitos de má gestão praticados na
qualidade de sócio administrador da corré The Flash Moto Express Ltda,
para condenar ambos os réus ao pagamento à autora do valor de R$
80.557,49, atualizado, para declarar a anulação da doação do imóvel
litigioso e para determinar o arresto cautelar do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020 -Voto no 18754fb
3
Recorreu da sentença a corré Diksimar Moreira
alegando, em síntese, que teve uma filha com o corréu Marcelo
Bressam, que a doação foi celebrada para proteger a filha; que não
houve fraude contra credores; que o suposto crédito da autora é posterior
à doação; que o direito de regresso surgiu em 2012, quando houve o
pagamento da divida trabalhista, tendo sido celebrada a doação em
2008; que não procede o pedido anulatório; e que a sentença deve ser
reformada.
Contrarrazões.
O recurso foi originalmente distribuído à Colenda
Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado que, por decisão relatada
pelo E. Desembargador Matheus Fontes, determinou a redistribuição do
recurso a uma das Câmaras de Direito Privado Subseção I.
É o relatório.
Constou da inicial da demanda que a autora, C&C
Casa e Construção Ltda, manteve contrato de prestação de serviços com
a corré The Flash Moto Express Ltda de 2002 a 2008, que não pagou os
débitos trabalhistas de diversos empregados. Aforados os processos
perante a Justiça do Trabalho contra ambas as empresas, constou que a
autora quitou todos os débitos.
Também
constou
da
inicial
que
a
autora
desembolsou o valor total de R$ 80.557,49 em acordo judicial celebrado
com o ex-trabalhador da corré Francisco Ricardo Saboia. Por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020 -Voto no 18754fb
4
disso, pediu a condenação dos corréus The Flash Moto Express Ltda e
Marcelo Bressam no pagamento de tal quantia, tendo a autora alegado
também, em relação ao sócio referido, que teria ele praticado atos
ilícitos, de má gestão e contrários ao contrato social da corré que integra,
de modo que reclamou a condenação e ambos também na forma
solidária.
O que se tem, assim, é a promoção de demanda
regressiva contra a corré com pedido de extensão da condenação ao
corréu, sócio administrador.
Além disso, também alegou a autora que o corréu e
sócio Marcelo Bressam doou determinado imóvel à corré Diksimar
Moreira em fraude contra credores, de modo que pediu o decreto de
anulação do negócio jurídico impugnado e seu arresto cautelar para
viabilizar a execução futura do crédito que reclamou na demanda.
A sentença acolheu todos os pedidos iniciais e
apenas a corré donatária dela recorreu, pedindo sua reforma.
A apelação interposta foi originariamente distribuída
à Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, que denegou
da competência e determinou sua redistribuição a uma das Câmaras de
Direito Privado da Subseção I, que, contudo e a meu aviso, não tem
competência para dirimir e julgar a causa.
A Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em seu art. 5o, §§ 1o e 2o, conferiu às Câmaras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020 -Voto no 18754fb
5
Direito Privado numeradas de 11 a 38 (Subseções Segunda e Terceira) a
competência preferencial e comum para julgamento das ações que
versem sobre “locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado (...)”.
É certo que a autora reclamou na inicial da demanda
petição que estabelece a competência recursal, como reiteradamente
decidido pelo Tribunal - o decreto de anulação da doação celebrada
entre o corréu Marcelo Bressam e a corré Diksimar Moreira, realizada
que teria sido em fraude de credores.
Entretanto, tal pedido formulado pela autora é
sucessivo aos antecedentes pedidos condenatório e declaratório, que
eram de ser antes e sequencialmente dirimidos para que se pudesse
alcançar a pretensão anulatória.
Houve na inicial, assim, cumulação própria e
sucessiva de pedidos, de modo que o eventual acolhimento do pedido
anulatório dependia da apreciação segregada de ambos os pedidos
iniciais: primeiro a análise da responsabilidade regressiva da corré The
Flash Moto Express Ltda; depois a análise da corresponsabilidade do
sócio administrador; e por fim, o cabimento da anulação da doação por
ele celebrada com a donatária.
Tem-se, assim, que a análise do pedido anulatório
dependia da procedência do pedido declaratório que, por sua vez,
dependia da procedência do pedido condenatório, retrospectivamente.
E a competência para dirimir e julgar o pedido
inicial e principal, ou seja, a responsabilidade da corré The Flash Moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0715159-62.2012.8.26.0020 -Voto no 18754fb
6
Express pela dívida trabalhista paga pela autora, do que dependiam os
demais pedidos aforados pela autora, como visto, é inequivocamente das
Câmaras de Direito Privado que integram a Subseção II e III, à luz da
Resolução no 623/2013.
Logo, respeitado o entendimento em sentido
contrário, entendo que a apelação deve retornar à Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado, a quem o recurso foi
originalmente distribuído, porque efetivamente competente para seu
julgamento.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e
SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA perante a Turma
Especial da Seção de Direito Privado no sentido de reconhecer a
competência da Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado
do Tribunal.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR